Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-35.2020.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-35.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CECATTO - CPF: 003.603.511-40 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando caracterizada a mora do devedor mediante
envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo mesmo no contrato recebida por terceiro, acertada a sentença que consolidou a posse do bem aprendido à instituição financeira.

A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzi-las em momento anterior, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1000031-35.2020.8.11.0029

APELANTE:
JOAO PAULO CECATTO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto po
r
JOAO PAULO CECATTO

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1000031-35.2020.8.11.0029
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão, ao patrimônio do credor fiduciário, tornando-se definitiva a apreensão liminar determinada, com fundamento no artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade do encargo, ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
atentando-se ao ID 39004937, de fato, tem-se que fora juntado o acordo assinado, contudo, por um lapso não se juntou o comprovante das referidas parcelas, razão pela qual fora interposto Embargos de Declaração (Id 43307198), com a apresentação do referido documento”
(sic).

Defende que
“se comprova mediante acordo e boletos anexos as parcelas estão pagas, não havendo fundamento para manutenção da apreensão realizada. Os fatos que ensejaram a decisão do Douto Julgador, fora o inadimplemento das parcelas 08 a 12/2019, o que, conforme se comprova, estão quitadas, razão pela qual não subsiste fundamento para manutenção da apreensão, devido o veículo ser restituído”
(sic).

Sustenta que é “
necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé do Apelado ao ter realizado acordo paralelamente a ação, sem ter comunicado aos autos, o que resultou ainda em apreensão indevida do veículo. Isso porque, no mesmo dia que Vossa Excelência deferiu a liminar, fora o dia que as partes se compuseram amigavelmente, isto é, 29.01.2020, ocasião em que o Apelado deveria ter comunicado aos autos
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença
a quo
, seja determinada a
imediata restituição do veículo apreendido, com condenação do apelado por litigância de má-fé em seu patamar máximo (Id. 87442562).

O apelado ofertou as contrarrazões no Id 87442566, requerendo o desprovimento do recurso ao argumento que o pagamento parcial não purga a mora.

Parte requerida é beneficiária da justiça gratuita conforme Id. 87544485.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JOAO PAULO CECATTO
, aduzindo, em síntese, que o mesmo
firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira, oportunidade em que houve vinculação por alienação fiduciária em garantia de negócio jurídico. Em seguida, afirma que a parte requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento integral do débito até a data estipulada, motivo pelo qual se pugnou pela busca e apreensão do veículo
“Chevrolet S-10 Executive
”, bem como, a consolidação da posse.

Conforme se depreende dos autos, em 29.01.2020 foi deferida a liminar vindicada [Id. 87442505] e determinada a busca e apreensão do veículo acima mencionado, que foi cumprida em 31.08.2020, no Município de Canarana/MT, ficando o bem na posse do depositário fiel, o representante legal da parte autora, Sr.
Vandico Paulo de Vasconcelos
(Id. 87442530).

Por sua vez, o requerido ofertou a contestação no Id. 87442533, oportunidade em que
aduziu que houve transação extrajudicial entre as partes, pugnou pela gratuidade de justiça e pela restituição do veículo apreendido, ante o pagamento das parcelas vencidas.

No mais, alegou má-fé processual, teoria do adimplemento substancial e descaracterização da mora em razão das abusividades dos encargos contratuais. Juntou documentos, dentre os quais, o acordo havido entre as partes,
cujos termos foram rechaçados pela instituição financeira demandante através da
impugnação apresentada no Id. 87442545,
afirmando que a minuta de acordo referia-se apenas às parcelas de agosto e setembro de 2019 e que constava na mesma o pedido de suspensão provisória do feito, desde que o devedor cumprisse à risca com sua obrigação contratual, pois, do contrário, o processo retomaria imediatamente, com a apreensão do bem, o que de fato ocorreu
.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo

julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, tornando definitiva a liminar concedida anteriormente, com fundamento no artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, julgando-se extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar a parte requerida/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade do encargo, ante o deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega a quitação das parcelas acordadas e a ausência de inadimplemento, requerendo
seja determinada a
imediata restituição do veículo apreendido, com condenação do apelado por litigância de má-fé em seu patamar máximo.

Pois bem.
Primeiramente, os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da parte requerida, ora apelante. Ademais, conforme preceituam os parágrafos 1o e 3o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, nos casos de mora o credor pode cobrar além do valor principal os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

In casu
, o magistrado de origem
na sentença fundamentou sua decisão afirmando inexistir comprovante de pagamento das parcelas vencidas em agosto/2019 e setembro/2019, as quais foram objeto do acordo e ensejariam a suspensão da ação.

Nessa toada, argumentou o magistrado que inexistindo comprovação acerca do cumprimento do acordo pela parte requerida, tem-se subsistente a mora como própria caracterização do interesse processual, não havendo se falar em suspensão da ação ou mesmo litigância de má-fé da parte autora.

Lado outro, o recorrente ap
onta para a quitação do acordo, juntando comprovante de pagamento em sede recursal (Id. 87442553), afirmando se tratar do pagamento relativo às parcelas de
agosto/2019 e setembro/2019 e
que por um lapso não fora juntado o aludido documento em momento anterior.

Todavia, como cediço, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil, o que
não é a
hipótese dos autos, visto que os documentos juntados não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder do apelante, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tal prova.

Dessarte, a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Este tem sido o entendimento deste Tribunal sobre a matéria em casos semelhantes:

“CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS –
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.
À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação
.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0004366-32.2016.8.11.0037, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no
processo
, assim sendo, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado não havendo se falar em improcedência da ação de busca e apreensão.

Ademais, não há qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de busca e apreensão.

Nota-se que a notificação extrajudicial acostada no id. 87442504, foi devidamente enviada no endereço do apelante e recebida por terceiro. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto-Lei no. 911/69, com as alterações feitas pela Lei no. 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I –
Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II – A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.”
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
.”
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário acioná-lo, para o recebimento do bem, consolidando a posse e propriedade em favor deste, não havendo reparo a fazer na sentença de primeiro grau.

Em face disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e em decorrência do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021